Tribunal: TJMT
Processo: 1027118-05.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027118-05.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADENILDE MARIA DA SILVA - CPF: 173.959.501-78 (APELADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7000-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por correntista, reconheceu falha na administração da conta vinculada ao PASEP e condenou a instituição ao pagamento de R$ 47.522,45 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. O banco sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil considerada essencial para o deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas PASEP; e (ii) estabelecer se o indeferimento de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil é parte legítima para responder por eventuais prejuízos decorrentes da má gestão das contas PASEP, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ.

A apuração de supostas diferenças nos valores depositados na conta vinculada ao PASEP exige análise técnica especializada, dada a complexidade dos cálculos de atualização monetária desde 1988.

A não realização da perícia contábil, requerida pela parte e indispensável para o esclarecimento dos fatos, configura cerceamento de defesa e
error in procedendo
, impondo-se a anulação da sentença por ausência de instrução probatória adequada.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova técnica necessária, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 370 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais n.º 1027118-05.2024.8.11.0003, movida por ADENILDE MARIA DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 47.522,45 (quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões de Id. 277571872, o apelante sustenta, em suma, a ausência de ato ilícito e a regularidade de sua conduta como agente operador do PASEP. Argumenta, de forma central, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, a qual considera indispensável para a correta apuração dos fatos, dada a complexidade dos cálculos envolvidos.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 277571874, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Antes mesmo de se adentrar ao mérito do presente recurso, impõe-se, como questão prejudicial inafastável, a apreciação de matéria que pode comprometer a própria higidez da sentença de primeiro grau, reclamando, pois, análise prévia e detida por este Egrégio Tribunal.

A presente demanda tem por objeto a apuração da existência de eventual desfalque e má gestão na conta vinculada ao PASEP da Autora, bem como a verificação de possíveis distorções no valor que deveria ter sido devidamente corrigido monetariamente desde o último depósito em 1988.

Trata-se, pois, de questão revestida de alta complexidade técnica, cuja elucidação depende, de modo imprescindível, da realização de perícia contábil especializada. Somente por meio deste meio de prova será possível aferir, com segurança e precisão, os critérios de atualização monetária aplicáveis ao caso, bem como dimensionar eventual prejuízo (ou não) suportado pelo autor.

A ausência de produção desta prova essencial compromete não apenas o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, mas também a própria validade da sentença proferida, que, por se lastrear em substrato probatório insuficiente, revela-se passível de anulação por cerceamento de defesa.

Ademais, deve ser levado em consideração que o Juízo
a quo
não detém conhecimento técnico-contábil apto a apurar, com precisão, os valores eventualmente devidos, o que torna indispensável maior instrução probatória no feito, especialmente por meio de perícia especializada, notadamente quando a instituição financeira, em sua manifestação de Id. 277571866, requereu expressamente a produção de tal prova.

Assim, o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova pericial requerida, configura decisão manifestamente prematura e afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando evidente cerceamento de defesa e, por conseguinte, a nulidade da sentença prolatada

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A . NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP; e (ii) se o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil configura cerceamento de defesa e error in procedendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração das contas PASEP, conforme entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ . 4. A perícia contábil é indispensável para a correta apuração de eventuais diferenças nos valores depositados, não sendo possível o julgamento antecipado sem a devida instrução probatória. 5. A ausência de produção da prova pericial contábil configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso prejudicado. Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial contábil . "Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ. 2. A perícia contábil é essencial para a aferição de eventuais diferenças nos valores depositados, sendo prematuro o julgamento antecipado da lide sem essa prova .""
(TJ-CE - Apelação Cível: 00522239020218060117 Maracanaú, Relator.: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2025, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GESTÃO DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL . NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DE SENTENÇA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. I. CASO EM EXAME 1 . O recurso discute acerca da má gestão pelo Banco do Brasil da conta do Apelante atrelada ao fundo do PASEP quanto aos índices dos juros e correções monetárias que deveriam ter sido efetivadas durante esses anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão envolve a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da ação e a impossibilidade de julgamento do mérito sem a devida prova técnica contábil imparcial . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do tema 1150 do STJ, o Banco do Brasil é parte legítima e, quanto ao mérito, a sentença deve ser anulada de ofício para realização da perícia contábil imparcial diante da complexidade dos cálculos apresentados. IV . DISPOSITIVO E TESE 4. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado quanto ao mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, Rel. Min . Og Fernandes, j. 13.12.2021; TJCE, Apelação Cível nº 0219417-12 .2020.8.06.0001, Rel . Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 02.02 .2021.”
(TJ-AM - Apelação Cível: 06671756820238040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP . LAUDO PERICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1 . Considerando que os artigos 470, II e 480 do CPC preveem que incumbe ao juiz formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa, do mesmo modo que permite que pode determinar de ofício a realização de nova perícia quando entender que a matéria não foi devidamente esclarecida (Artigo 480), incorre em error in procedendo o julgador que deixa de delimitar a divergência por ele entendida quanto aos consectários legais, e ao invés disso, lança sentença prematura de mérito no processo. Apelação conhecida e parcialmente provida.”
(TJ-GO - Apelação Cível: 54829919720208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2024)

Ademais, é consabido que a condução da instrução probatória se insere no âmbito do poder discricionário do magistrado, na qualidade de destinatário da prova. Com efeito, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização das provas necessárias à formação do seu convencimento, bem como indeferir aquelas que reputar impertinentes, inúteis ou meramente protelatórias:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Entretanto, tal discricionariedade não se exerce de forma absoluta, devendo ser observada a imprescindibilidade da prova técnica quando se trata de matéria de alta complexidade, como a apuração contábil dos valores em debate. A supressão de prova pericial, essencial para a correta solução da lide, caracteriza error
in procedendo
, por afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, é manifesta a necessidade de anulação da sentença de primeiro grau, a fim de que se oportunize a devida instrução probatória.

Dispositivo.

Com tais considerações, ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para CASSAR a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória e a realização da prova pericial contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025